Tribunal: TJBA
Processo: 8068717-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068717-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ANNA CARLA DA SILVA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS
.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que negou provimento ao apelo da Instituição de Ensino Superior porque no material publicitário trazido aos autos pela recorrente não se verifica informação ostensiva quanto à exclusão do curso de Medicina, relativamente à oferta do parcelamento estudantil. Consoante assentado no aresto, no texto publicitário veiculado, as restrições não estão destacadas ostensivamente.

II
- Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito, conclui pela
manutenção
da sentença de 1º Grau
,
notadamente
pela ausência de destaque nas restrições e exceções da oferta
publicitária
.

III –
O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

IV-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

V – Embargos de declaração não acolhidos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068717-12.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelada
ANNA CARLA DA SILVA SOUSA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.